Tribunal: TJBA
Processo: 0000450-37.2013.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000450-37.2013.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE GUILHERME SANTANA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
ISAC MERCES DOS SANTOS, JOSE GOMES QUADROS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DERRUBADA DE ÁRVORES FRUTÍFERAS EM PROPRIEDADE RURAL. AUTORIZAÇÃO PELO APELANTE. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ POR INDUÇÃO EM ERRO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA CONFIGURADA. CULPA POR NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA.

1.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o apelante pode ser responsabilizado pela autorização dada a terceiros para limpeza da área, inclusive com corte de árvores produtivas, alegando ter sido induzido a erro pelo corréu João Farias, suposto proprietário do imóvel.

2.

A regra insculpida nos arts. 186 e 927 do Código Civil impõe a reparação sempre que a conduta, voluntária ou culposa, causa prejuízo a outrem, independentemente de dolo, bastando a demonstração de negligência, imprudência ou imperícia. A autorização para intervenção em propriedade alheia sem prévia verificação de titularidade revela culpa por negligência, suficiente para configurar o dever de indenizar.

3.

A boa-fé subjetiva não exclui a responsabilidade civil quando o dano decorre de conduta culposa, sendo mero elemento para afastar eventual imputação de dolo. Precedentes.

4.

Nos termos do art. 942 do Código Civil, a responsabilidade dos autores do ilícito é solidária, ainda que um deles alegue ter sido induzido a erro, sendo eventual direito regressivo matéria a ser discutida em ação própria.

5.

Estando comprovada a confissão do segundo réu, referente à autorização para corte das árvores, bem como a extensão dos danos (laudo e estimativa de perda econômica), correta a sentença que fixou indenização com base na produção das espécies derrubadas e no valor comercial utilizado em audiência.

6.

Sentença mantida, com condenação solidária pelos danos materiais e ausência de danos morais, diante da inexistência de prova de violação extrapatrimonial relevante
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000450-37.2013.8.05.0271
, em que figura como apelante e apelados as partes acima relacionadas

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e NEGAR provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

VII